Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HARMONIA COM A VERSÃO ANTERIOR E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. INCONSISTÊNCIAS APTAS A LEVANTAR DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RÉU ABSOLVIDO.
1. Desde que observado o dever constitucional da fundamentação das decisões judiciais, não há que se falar em nulidade da sentença que condena o réu mesmo diante de pedido absolutório pelo órgão de acusação em alegações finais, nos exatos termos do art. 385 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima se em harmonia com os demais elementos dos autos.
3. Constatadas inconsistências entre as versões da vítima e incompatibilidade com os demais elementos dos autos, revelando concreta dúvida razoável quanto à dinâmica delitiva e à prática do crime, impõe-se a absolvição do acusado em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.